Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-11.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DE EXERCICIO DE ATIVIDADE REMUNERADA SUFICIENTE AO SUSTENTO. NÃO COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE DANOS MORAIS VINCULADO AO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Se o autor não requereu no momento oportuno diligência eventualmente pertinente à resolução da controvérsia, tal configura preclusão temporal da produção de prova, não se admitindo tal pedido em sede recursal.
2. “1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). 1.1. Rejeita-se preliminar de impugnação da gratuidade da justiça se comprovado que requerido aufere renda inferior a cinco salários mínimos” (Acórdão 1312492, 07133801020198070003, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Maioridade civil não exime o dever dos pais de ajudar no sustento dos filhos. Embora faça cessar o poder familiar e o inerente dever de sustento, persiste o dever de solidariedade decorrente da relação parental, que pode justificar a manutenção da obrigação alimentar - art. 1.694, caput, Código Civil. 3.1 Se o filho precisa de alimentos para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino, como complemento da sua educação, dever residual do poder familiar, está o pai obrigado a prestar referido auxílio. A ré juntou declarações das Universidades, demonstrando que se encontra estudando em instituições de ensino superior. “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes.” (AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016) 3.2 Quanto à alegação de atividade remunerada pela alimentanda, conforme demonstrativo do extrato bancário, o valor recebido está muito aquém de suprir a necessidade regular, o que constitui prova suficiente de que a apelada ainda tem necessidade do auxílio material paterno para se qualificar profissionalmente.
4. Não comprovada pelo apelante a alegada união estável da alimentanda, inviável o reconhecimento de incidência da norma do art. 1708, Código Civil.
5. O pedido em contestação de condenação em danos morais está atrelado ao pedido de reconhecimento da litigância de má-fé, conforme art. 79 do CPC; não é um pedido principal. Tal pedido não foi apreciado em sentença, e apelante não se insurgiu em tempo e modo (embargos de declaração e ou apelação); logo, não se pode reconhecer sucumbência da ré-apelada quanto a pedido de danos morais.
6. “Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado” (Acórdão 1309443, 07039303720198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.